Tribunal: TJMT
Processo: 1018261-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018261-42.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (EMBARGANTE), ANDREA CLAUDIA ALVES - CPF: 037.804.271-84 (EMBARGADO), AIR PRAEIRO ALVES - CPF: 107.659.301-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018261-42.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADA:
ANDREA CLAUDIA ALVES.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR NO PRAZO LEGAL. IRREVERSIBILIDADE RELATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o restabelecimento de cobertura assistencial de plano de saúde cancelado por inadimplência, ante a ausência de notificação formal no prazo do art. 13, II, da L. no 9.656/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique (i) afastar a tutela de urgência sob alegação de irreversibilidade; (ii) reconhecer que a inadimplência incontroversa autoriza o cancelamento unilateral; (iii) admitir tratativas administrativas como notificação formal; e (iv) acolher alegação de incompetência absoluta.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à irreversibilidade da tutela, considerada apenas relativa diante da possibilidade de reversão econômica.

4. A inadimplência isolada não supre a exigência legal de notificação formal e prévia, requisito cumulativo do art. 13, II, da L. no 9.656/1998.

5. Tratativas administrativas não se equiparam à notificação formal exigida em lei, conforme entendimento do STJ.

6. Alegações revelam inconformismo com o mérito do julgado, não configurando hipótese do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A irreversibilidade prevista no § 3o do art. 300 do CPC é relativa, admitindo-se a concessão de tutela de urgência quando presentes risco à saúde e probabilidade do direito. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência exige, cumulativamente, mora superior a 60 dias e notificação formal até o 50o dia de atraso, não suprida por tratativas administrativas. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, e 1.022; L. no 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.410.884/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 12.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1018261-42.2025.8.11.0000.

EMBARGANTE:
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

EMBARGADA:
ANDREA CLAUDIA ALVES.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
UNIMED CÁCERES – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1018261-42.2025.8.11.0000, interposto pela ora Embargante.

O acórdão embargado assentou que, nos termos do art. 13, II, da Lei no 9.656/1998, o cancelamento do plano de saúde por inadimplemento somente se perfectibiliza quando presentes, cumulativamente, mora superior a 60 dias nos últimos 12 meses de vigência contratual e comprovação de notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, o que não se verificou no caso concreto.

Reconheceu-se, ainda, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da consumidora, reputando-se reversível, no plano econômico, a medida deferida.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese: a) omissão quanto à análise da irreversibilidade da tutela de urgência deferida; b) omissão quanto ao reconhecimento da inadimplência incontroversa, a seu ver, apta a justificar o cancelamento unilateral; c) existência de premissa fática equivocada no acórdão, por supostamente desconsiderar tratativas administrativas que, em seu entender, configurariam a notificação exigida; d) inovação ao alegar, genericamente, incompetência absoluta do órgão julgador.

Pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado.

A embargada, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, aduzindo que não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado, mas mero inconformismo com o resultado.

Sustenta que o acórdão foi claro ao afirmar a ausência de prova de notificação regular e a presença do risco à saúde, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção da tutela deferida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Pois bem.

No caso, não se verifica qualquer omissão apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

Quanto à irreversibilidade da tutela de urgência, o acórdão embargado, ao manter a medida, considerou o risco concreto à saúde da beneficiária e a probabilidade do direito, diante da ausência de comprovação de notificação regular no prazo e forma previstos no art. 13, II, da Lei 9.656/1998.

Ressalte-se que a irreversibilidade prevista no §3o do art. 300 do CPC não se apresenta de forma absoluta, pois a determinação de restabelecimento de cobertura assistencial pode ser revertida mediante compensação financeira ou ressarcimento, caso ao final se reconheça a legitimidade da rescisão contratual.

Assim, não há obstáculo jurídico ao deferimento da medida antecipatória nas circunstâncias delineadas.

No tocante à alegação de “inadimplência incontroversa”, o legislador foi expresso ao exigir, além do atraso superior a 60 dias, a notificação prévia e formal até o quinquagésimo dia da mora, como condição para o cancelamento unilateral.

Portanto, ainda que se admitisse o atraso, a ausência de notificação regular, reconhecida no acórdão, é suficiente para invalidar a rescisão, de modo que a inadimplência isolada não altera a conclusão adotada.

No que se refere às supostas “tratativas administrativas” apontadas como prova de notificação, cumpre esclarecer que a lei exige notificação formal e inequívoca, não bastando comunicações genéricas ou contatos informais, sobretudo quando não comprovada a observância do prazo legal.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual
“a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, por inadimplemento do consumidor, exige notificação prévia e formal, observados os requisitos do art. 13, II, da Lei 9.656/1998”

Assim, permanecem incólumes os fundamentos que ampararam a decisão colegiada, não havendo vício a ser sanado. A rejeição do recurso é medida que se impõe.

Assim, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, e ainda impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025